Tribunal: STF
Processo: RE 1242616
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 7, p. 7-31) interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
          “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão de origem, da decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito. 2) O imóvel do fiador, ainda que seja o único de sua propriedade e no qual resida, não se sujeita a proteção legal conferida pelo artigo 6º da Constituição Federal (Direito à moradia) e pelo artigo 1º da Lei nº 8.009/90 (impenhorabilidade de bem de família), tendo em vista a expressa previsão contida no artigo 3º, inc. VIII, da Lei nº 8.009/90. 3) Mister ressaltar que a constitucionalidade do referido dispositivo legal restou confirmada pelo órgão plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 407.688/SP. No mesmo norte precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 4) Assim, as razões recursais não encontram respaldo legal ou jurisprudencial, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (eDOC 4, p. 49)
    Os recorrentes interpuseram extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, suscitando violação aos art. 1º, III, art. 5º, XXX, art. 6º, art. 97 e art. 226, caput, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação, ante a disposição constitucional referente à dignidade da pessoa humana, ao direito de moradia e à proteção da família.
    Pugnam os recorrentes pela aplicação do entendimento firmado no RE 605.709, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.02.2019, ante a similitude do caso concreto à hipótese do julgado.
    Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 7, p. 92-97).
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário (eDOC 11).
    É o relatório.
    Decido.
    Não assiste razão aos recorrentes.
    Verifico que a controvérsia dos autos refere-se, basicamente, à possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação comercial. Em que pesem as alegações do autor, tendo em vista a decisão proferida no RE 605.709, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.02.2019, entendo não subsistir a impenhorabilidade do bem de família.
    Na oportunidade do julgamento do referido precedente, a Primeira Turma desta Corte deu provimento ao recurso extraordinário interposto, assentando premissas fáticas distintivas a impedir a aplicação ao caso concreto do decidido por esta Corte no RE-RG 612.360 (tema 295), Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 03.09.2010, no âmbito da repercussão geral, no sentido da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador. 
    O paradigma da repercussão fundou-se, principalmente, na compreensão de que o direito à moradia tem por destinatários tanto os proprietários de imóveis quanto os locatários, que, diante da possibilidade de garantir o pagamento do aluguel mediante fiança, conseguem celebrar contratos de locação em condições mais favoráveis. Afirmou-se que, de outro modo, no caso de locação comercial, outros princípios deveriam ser levados em conta, a saber, o da livre iniciativa e da atividade econômica.
    Ocorre que o recente entendimento não está pacificado nesta Corte, uma vez que a decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte, no RE 605.709, ainda se trata de posição isolada, não se sobrepondo ao precedente firmado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral. Desse modo, não há que se distinguir se a fiança ocorreu em contrato de locação residencial ou comercial, restando o bem de família penhorável, à luz da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal. 
    Sobre o tema, destaco os seguintes julgados da Corte, que continuam a aplicar o entendimento firmado no RE-RG 612.360 (tema 295):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO À MORADIA (CF, ART. 6º, NA REDAÇÃO DA EC Nº 26/200) – PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (LEI Nº 8.009/90, ART. 3º, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.245/91) – CONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 612.360-RG/SP – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1128251 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2018) (Grifei)
    PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade do inciso VII do artigo 3º da Lei nº 8.009/90, que excepcionou da regra de impenhorabilidade do bem de família o imóvel de propriedade de fiador em contrato de locação. (RE 495105 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.11.2013) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente